Tribunal: TJSP
Processo: 1048823-62.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000601880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1048823-62.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
é embargada CÉLIA IRANI ZANATA DANIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1048823-62.2019.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargada: Célia Irani Zanata Daniel
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16910)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargada, e
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação
fazendário, mantendo sentença de procedência dos pedidos que
reconheceu direito à incorporação da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) aos proventos de aposentadoria.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão relacionada ao valor da GGE a ser incorporado aos
proventos de aposentadoria, declarando-se ainda que o respectivo
montante não deverá ser integral, mas proporcional.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
sentença se encontra em perfeita harmonia com o entendimento firmado
por este E. Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000, no sentido
de que a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, dada a natureza remuneratória,
geral e impessoal, é devida a todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
devendo inclusive ser estendida aos servidores inativos que tiverem
direito à paridade, como na espécie.
Deveras, destacou a Turma Julgadora que referida
gratificação trata-se de verdadeiro aumento travestido de vantagem “pro
labore faciendo”, porquanto vem sendo paga, desde a respectiva instituição,
de forma habitual, ininterrupta e em caráter geral para todos os
servidores integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, sem vinculação ao exercício de qualquer atividade especial ou
extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Vale dizer, por oportuno, que no julgamento do
supramencionado IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, adotado como
razão de decidir pela r. sentença confirmada em grau recursal, ressalvou-se
que “o próprio art. 13, da LCE no 1.256/2015, previu regra específica para o
pagamento da respectiva gratificação aos servidores que vierem a se aposentar,
exigindo a prévia percepção e incorporação da verba à razão de 1/30 avos por
ano de percebimento” concluindo que “a previsão do art. 13 não deixa margem
para dúvidas quanto à possibilidade e aos requisitos do direito ao eventual
percebimento da benesse pelos servidores inativos, de modo que, mais uma vez, a
sua extensão irrestrita aos aposentados vai de encontro ao texto legal.”.
Outrossim, conforme expressamente consignado
no v. acórdão, os valores decorrentes da condenação deverão ser apurados
em sede de liquidação de sentença (fls. 151).
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtêm êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Quanto à suposta omissão do acórdão acerca dos
dispositivos elencados, ressalta-se a desnecessidade do enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016), conforme previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
anotado.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator